Tribunal: STF
Processo: RE 464294
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
Recurso extraordinário conhecido e provido tão-somente
   para afastar a auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da
   Constituição do Brasil.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.